Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a pesquisa de endereço e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano em ação de execução de títulos extrajudiciais.
2. Considerando que a pesquisa por busca de endereço ocorreu há mais de 4 anos, bem como o direito das partes em obter prazo razoável para a solução da controvérsia, incluindo a atividade satisfativa, e o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, é razoável a renovação da diligência pela busca de endereço do executado.
3. Recurso conhecido e provido.